Tribunal: STF
Processo: ARE 834823
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 8º, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIRIGENTE SINDICAL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. ESTABILIDADE SINDICAL PROVISÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.